Tribunal: STF
Processo: AI 672633
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - CF, ART. 8º, IV - AUTO-APLICABILIDADE - NECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.